Tribunal: TJMT
Processo: 0021300-10.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021300-10.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO – RECUSA PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. A garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei n.o 6.830/80.

2. O STJ firmou posicionamento, quando do julgamento do AREsp 1.528.536/RJ, no sentido de que, em execução fiscal, o ente público exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11, da Lei n.o 6.830/80
5.

3
. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos dos presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
”
, opostos pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a inicial, por ausência de garantia do juízo e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 174631265):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS à EXECUÇÃO opostos por BANCO BRADESCO em razão da execução fiscal no 0017374-89.2013.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem, sem delongas, o que se extrai é que o embargante ofereceu como garantia ‘letras financeiras do tesouro’ e em que pese decisão de recebimento dos presentes embargos, o que se extrai é que a garantia ofertada pela embargante sequer foi aceita pela embargada-exequente, nos autos da execução fiscal, o que é imprescindível para considerar garantido o juízo.

A efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80.

Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – [...]

§1o. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AUSENCIA DE GARANTIA. 1. Impossibilidade de recebimento de embargos sem a devida garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80. 2. Recurso desprovido. (TRF 3a R.; ApCiv 0001212-78.2017.4.03.6131; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Otávio Peixoto Júnior; Julg. 16/09/2022; DEJF 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Segurança do juízo que é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30), segundo a qual o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei no 6.830/80. Na execução, houve recusa pela exequente dos bens móveis penhorados e tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos financeiros. Ausência de garantia do juízo. Manutenção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1008081-30.2017.8.26.0161; Ac. 15873799; Diadema; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 20/07/2022; DJESP 11/08/2022; Pág. 2342)

Portanto, sob pena de atropelo às regras comezinhas referentes à lei de execução fiscal, revela-se inadmissível o conhecimento dos embargos à execução, cujo juízo não foi garantido, de modo que somente após a garantia do Juízo é que iniciará o prazo para apresentar os referidos embargos.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 918, inciso II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 16, § 1o da Lei no 6.830/80, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do mesmo Código.

Sem ônus para as partes.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos de execução fiscal n. 0017374-89.2013.8.11.0002, que deverá ter o seu tramite regular.

As providências.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito”.

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, asseverando que os embargos foram recebidos, oportunidade em que a parte embargante, ora recorrente, ofereceu, como garantia do juízo, letras do tesouro nacional. Além disso, sustenta não ter sido intimada acerca da recusa da parte exequente/apelada no que tange ao bem oferecido.

Salienta, ademais,
“(...)
que a garantia ofertada por Letras Financeiras do Tesouro é evidentemente robusta e idônea, tendo, portanto, o mesmo status que dinheiro, motivo pelo qual em perfeita consonância ao disposto no art. 835, do CPC, uma vez que representa verdadeira aplicação financeira”
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

• Seja reformada a sentença em sua integralidade, a fim de conhecer a garantia apresentada e seja deferida a penhora das letras do tesouro nacional de sua titularidade, com o devido julgamento dos embargos à execução;

• Eventualmente, seja oportunizado ao Apelante a substituição da garantia do juízo, com o consequente julgamento dos embargos à execução, vez que o Banco sequer fora intimado acerca da discordância do Estado ou intimado para eventual substituição da garantia;

• Pugna a Apelante pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de evitar qualquer execução nos autos da execução fiscal;

(...)”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 174631271).

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme preleciona a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos dos presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
”
, opostos pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a inicial, por ausência de garantia do juízo e julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo singular extinguiu o feito, por falta de garantia da execução, condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos da sentença já transcrita no relatório.

A insurgência recursal cinge-se em apreciar a

garantia ofertada pela parte embargante/recorrente, bem como a legitimidade da recusa manifestada pela fazenda pública estadual.

De acordo com a impugnação aos embargos, apresentada pela parte exequente no ID. 174631263 – pág. 79 ao ID. 174631264 – pág. 24, o ente público exequente recusou o bem indicado, por ser de difícil alienação em Juízo, além de não obedecer a ordem legal.

Ademais, observa-se que a parte embargante, em manifestação posterior (ID. 174631264 – pág. 26 a 27), nada disse acerca da recusa, tampouco ofereceu qualquer outro bem para o fim de garantir o juízo.

Como cediço, o artigo 16, § 1o, da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) expressamente prevê que "
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
".

Outrossim, o tema já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do REsp n.o 1.272.827/PE, Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 31.05.2013. Em âmbito de
recurso
repetitivo, aquela Corte posicionou-se no sentido de que, em atenção ao princípio da especialidade, às execuções fiscais, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n.o 6.830/80, exige-se expressamente a garantia do juízo para a apresentação dos embargos à execução fiscal. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

(...)

(STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013 RDTAPET vol. 38 p. 227 RTFP vol. 114 p. 373)”.

Com efeito, sabe-se que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80, senão vejamos:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações
.”

Diante disso, tem-se por imprescindível a prévia garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, de modo que a sentença não merece nenhum reparo, porque fundamentada em previsão legal.

Nesse sentido, colhe-se entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 ( LEF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
-
A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo
, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE , submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT, Apelação Cível n. 0007526-86.2017.8.11.0051, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da sessão: 05/04/2021)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO - RECUSADO PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80. 2. O STJ assentou, no julgamento do AREsp 1.528.536/RJ que, em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80

(TJ-MT 00547060220158110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)”.

In casu
, os embargos foram rejeitados por ausência de uma condição de procedibilidade, a saber, a falta de garantia do juízo, uma vez que a parte apelante indicou Letra Financeira do Tesouro Nacional, no entanto, o ente público impugnou o bem indicado à penhora, por ser de difícil alienação em juízo, além de não obedecer a ordem legal.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Observa-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM OFERTADO. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ON LINE. BANCEJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2. Em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade (...) ( AREsp 1.528.536/RJ , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019,DJe 19/12/2019) (...) (STJ – AREsp: 1879033 SP 2021/0115862-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, data publicação: DJ 14/06/2021)”.

E, como exposto em linhas anteriores, após a impugnação aos embargos apresentada pela parte exequente, por via da qual o ente público exequente recusou o bem indicado, a parte embargante manifestou-se (ID. 174631264 – pág. 26 a 27), nada dizendo acerca da recusa, tampouco foi oferecido qualquer outro bem para o fim de garantir o juízo.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
,
todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024